Tribunal: TJBA
Processo: 8054826-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054826-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CASSIO ARAUJO DE SOUZA e outros Advogado(s): MANUELA BARBOSA PIRES IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA DE GOVERNADOR MANGABEIRA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. COMPLEXIDADE DO FEITO. MÚLTIPLOS RÉUS. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE DOIS ANOS. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA RECENTEMENTE PELA AUTORIDADE COATORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA PROCESSUAL DO PACIENTE. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE EM WRIT ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado em favor de Cassio Araújo de Souza, preso preventivamente desde 30/08/2023, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, diante da ausência de decisão definitiva de pronúncia ou impronúncia após mais de dois anos de segregação. Sustenta-se, ainda, descumprimento de recomendação expedida por este Tribunal em habeas corpus anterior (HC nº 8030969-70.2025.8.05.0000), no qual se denegou a ordem, mas se recomendou ao juízo de origem a prolação célere da decisão de pronúncia/impronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a custódia cautelar do paciente configura constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se o suposto descumprimento da recomendação expedida por este Tribunal em habeas corpus anterior enseja ilegalidade da prisão por excesso de prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A repetição de teses já apreciadas em habeas corpus anterior impede nova análise, salvo em caso de alteração substancial no quadro fático-processual, o que não se verifica. 4.O excesso de prazo não se caracteriza de forma aritmética, devendo ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa e a conduta processual dos acusados. 5.O processo apresenta pluralidade de réus, aditamento da denúncia, necessidade de recambiamento, perecimento de testemunhas e comportamento do paciente, que permaneceu foragido por mais de dois anos, fatores que justificam a maior duração da instrução. 6.O tempo decorrido entre a prisão (30/08/2023) e o encerramento da instrução (12/11/2024), de aproximadamente 15 meses, mostra-se razoável diante da complexidade do feito, inexistindo inércia do juízo. 7.A recomendação de celeridade expedida por este Tribunal em habeas corpus anterior não possui caráter vinculante, constituindo mera orientação, de modo que seu descumprimento não configura, por si só, constrangimento ilegal. 8.A reavaliação recente da prisão preventiva pela autoridade coatora afastou, de forma fundamentada, a alegação de excesso de prazo, destacando a periculosidade do paciente e a subsistência dos fundamentos da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, HC nº 0630271-95.2023.8.06.0000, 2ª Câmara Criminal, j. 16.08.2023. Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8054826-48.2025.8.05.0000, no qual figuram como impetrante Manuela Barbosa Pires, OAB/BA nº 36.809, e, como paciente CASSIO ARAÚJO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara da Criminal da Comarca de Governador Mangabeira/Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025